Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-50.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão da publicação de edital de leilão judicial de bem imóvel.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado arbitrados, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, as embargantes demonstraram que foi reconhecido o domínio exercido sobre bem imóvel por intermédio de sentença proferida no âmbito de ação de usucapião, com trânsito em julgado. 4.1. A embargada, mesmo tendo conhecimento da ação de usucapião e do trânsito em julgado da respectiva sentença insistiu na arrecadação do bem imóvel como ativo destinado à satisfação de credores no âmbito da ação de declaração de insolvência civil. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, a embargada deve arcar com os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.